Tribunal: TJDFT
Processo: 0714760-47.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. INAPLICABILIDADE DA LEI DISTRITAL No 5.546/2015. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. APELAÇÃO IMPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, a qual acolheu parcialmente pedido de suspensão da exigência do ICMS-DIFAL, afastando a cobrança antes de 06.04.2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais com consumidor final não contribuinte exige lei complementar específica; e (ii) saber se a exigibilidade do tributo deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal, especialmente em relação à vigência da LC no 190/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crédito tributário relativo ao Diferencial de Alíquotas do ICMS (DIFAL), devido nas operações interestaduais de vendas de mercadorias destinadas à consumidores não contribuintes do ICMS, foi introduzido pela EC no 87/15, teve a cobrança instituída pelo Convênio ICMS no 93/15 do CONFAZ, sendo exigido no âmbito distrital por força das Leis Distritais nos 1.254/96 e 5.546/15.
4. Nos termos do art. 155, II, da CF, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS é exação de competência dos Estados e do Distrito Federal tendo por fato gerador a circulação de mercadorias com a necessária alteração de titularidade, sendo o contribuinte a pessoa que realiza operações relativas à circulação de mercadorias, prestadores de serviços de transportes e de comunicação (art. 4o da LC no 87/96). 4.1. Os aspectos gerais do ICMS encontram-se disciplinados na Lei Complementar no 87/96, contudo a norma não estabeleceu a sistemática de cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, cabendo ao Convênio no 93/2015 – CONFAZ disciplinar a exigência do novo regime de tributação.
5. O STF, no RE no 1.287.019/DF (Tema 1.093), fixou a tese de que a cobrança do ICMS-DIFAL depende de prévia edição de lei complementar, “necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional no 87/2015” e fixou a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais". 5.1. De acordo com a Corte Constitucional, é indevida a cobrança em operação interestadual acerca de mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte do DIFAL/ICMS, pois inexistente Lei Complementar a regulamentar a matéria. 5.2. Cumpre ressaltar que a ADI 5.469 foi julgada procedente com a consequente declaração de inconstitucionalidade formal das cláusulas 1a, 2a, 3a, 6a e 9a do Convênio ICMS 93/15.
6. Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL foram modulados para produzir efeitos, quanto à cláusula 9a do Convênio no 93/2015, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI n.o 5.464/DF e, quanto às cláusulas 1a, 2a, 3a e 6a, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento, realizado em 24/02/2021, surtindo efeitos em 2022. 6.1. Aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, tendo sido destacado pela decisão registrada em Ata de Julgamento o seguinte: “Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso”. 6.2. Na hipótese em análise, não se encontrando o feito em curso na data do julgamento do RE no 1.287.019/DF (24/02/2021), uma vez que ajuizado em 29/07/2024, de modo que incide a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL, legitimando a regularidade do tributo já recolhido e recaindo a invalidade da exação somente a partir de 2022, exercício seguinte a conclusão do julgamento do tema, por pressupor edição de lei complementar federal. 6.3. Logo, a partir do ano-calendário de 2022, as exações relativas ao DIFAL dependerão da edição de lei complementar federal.
7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI ́S 7066, 7070 E 7078, decidiu que o diferencial da Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (Difal/ICMS) sobre operações destinadas ao consumidor final deve valer sobre transações ocorridas 90 dias após a data da publicação da Lei Complementar 190/2022. 7.1. Dessa forma, o Tribunal Constitucional declarou a constitucionalidade do art. 3o da LC no 190/2022, devendo ser efetuada a cobrança do tributo apenas 90 (noventa) dias após a edição da lei. 7.2. Confira-se: “(...) O art. 3o da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias. 4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4o, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte. 5. Ações Diretas julgadas improcedentes.” (ADI 7066, Relator(a): Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023, public 06-05-2024).
8. Enfim, a incidência do ICMS-DIFAL, efetivamente implementada pela Lei Complementar 190/2022, após atender exigência constitucional reconhecida em sede de repercussão geral (Tema 1.093/STF), deve sujeitar-se ao princípio da anterioridade nonagesimal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação improvida.
Tese de julgamento: “1. A cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto exige a prévia edição de lei complementar. 2. A exigibilidade do tributo instituído pela LC no 190/2022 está sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal, produzindo efeitos apenas a partir de 06.04.2022.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “c”; CTN, art. 166; LC no 87/1996, art. 4o; LC no 190/2022, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.287.019/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 24.02.2021; STF, ADI 5.469, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.02.2021.